Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-65.2019.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000778-65.2019.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE MAMAINDE - CPF: 004.844.182-11 (EMBARGADO), CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA - CPF: 817.346.111-20 (ADVOGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MICHELLE DE AVILA BRUNO - CPF: 015.678.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDOS EM PARTES COM EFEITOS INFRINGENTES O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO PELA CÂMARA ESTENDIDA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ARTIGO 8o DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO À NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CÂMARA – POSSIBILIDADE – EFEITO INTEGRATIVO – REPETIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL INEXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.

Não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação.

Não se vislumbra, na hipótese, qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000778-65.2019.8.11.0046

EMBARGANTE:

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

EMBARGADA:

ELIZABETE MAMAINDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 55455996), que, por maioria, julgado pela Câmara estendida, proveu o recurso de apelação interposto por
ELIZABETE MAMAINDE
, para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o banco apelado/embargante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em suas razões recursais de Id 58038493, o banco embargante sustenta que o vício reside na omissão quanto
“ao conteúdo art. 595 do Código Civil, que prevê, expressamente, os requisitos para a celebração de negócio jurídico com analfabeto, dentre eles não figurando a constituição do rogado mediante instrumento público”
(sic).

Da mesma forma, defende que o
decisum
embargado é omisso em relação à aplicabilidade do art. 186 do CC/02 ao presente caso, o qual, segundo entende,
“se a instituição financeira adotou, precisamente, os requisitos previstos em lei para a celebração do contrato, não pode se concluir por cometimento de ato ilícito”
, mormente levando-se em conta que houve o reconhecimento de que o valor do empréstimo questionado foi auferido pela parte embargada, pelo que não há se falar em dano moral, tampouco na repetição do indébito na forma dobrada, já que inexistente má-fé por sua parte, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa.

No mais, afiança a inaplicabilidade do art. 215, §2o do Código Civil ao caso em comento, uma vez que a Lei dispõe, expressamente, quais negócios jurídicos devem, obrigatoriamente, ser alvo de escritura pública, como requisito de sua constituição, e
“dentre tais negócios, não se encontra o contrato de empréstimo bancário consignado, como o é a avença discutida nestes autos”
(sic).

Diante desses argumentos, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para que seja reconhecida a validade do contrato de empréstimo; alternativamente, postula pelo afastamento da penalidade de devolução em dobro do indébito, bem como dos danos morais, na forma da fundamentação supra, bem como pede o prequestionamento expresso da matéria para o fim de interposição de recurso na instância superior.

Apesar de devidamente intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo das contrarrazões, conforme certificado no Id 63672980.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a instituição financeira embargante visa sanar vícios de omissão supostamente constantes no acórdão, que em suma se relacionam à desnecessidade de instrumento público,
ex vi
do art. 595 do CC, bem como da inexistência de danos morais e irregularidade quanto à determinação da devolução em dobro do indébito.

Pois bem. Reportando-me aos fundamentos lançados no acórdão embargado, tem-se que a autora/embargada, que teria celebrado o contrato objeto deste feito, ensejador dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, trata-se de pessoa idosa, indígena e não alfabetizada.

Acerca da capacidade das pessoas analfabetas dúvidas não há de que são plenamente capazes para os atos da vida civil, contudo, para a prática de determinados atos é necessário observar certas formalidades para que sejam considerados válidos.

De fato, é indispensável em casos tais que a assinatura da parte analfabeta seja a rogo (art. 595, CC), bem como por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído ao qual tenham sido outorgados poderes por instrumento público, o que não ocorreu no caso presente.

Isso porque, analisando-se o contrato de Id 50248308, o que se observa é que na área reservada à assinatura da parte autora consta apenas sua impressão digital, inexistindo instrumento particular a dar validade ao ato ou representação por procurador constituído pela forma pública à pessoa de
Nilo Mamaindê
, subscritor do contrato
sub judice
, ainda que na presença de duas testemunhas (Id 50248308 – págs. 1 a 9).

Assim, o contrato acima mencionado deve ser declarado nulo, porquanto celebrado à revelia dos preceitos legais que disciplinam a matéria (art. 104, I e III, CC/02), sobretudo considerando a absoluta vulnerabilidade da parte contratada (art. 8o da Lei no. 6.001/1973), já que
indígena, idosa e não alfabetizada
, consoante se infere do documento de identidade (RG) anexo ao Id 50245090.

Portanto, por ausência da forma prescrita em lei, é nulo o contrato objeto destes autos, celebrado com pessoa analfabeta, mas não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público, a teor do que estabelecem os artigos 37, § 1o, da Lei no. 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil.

Contudo, apesar de já ter votado em outros casos análogos em sentido diverso, tal como ocorre no presente caso,
considerando a mudança de orientação jurisprudencial sobre a repetição do indébito, bem como dos danos morais envolvendo casos correlatos, necessária a adequação do presente julgamento, fazendo-se pertinente a medida em atenção ao princípio da economia processual, prevenindo a interposição de prováveis recursos às instâncias superiores
, o que o faço amparada em jurisprudência do STJ
[1]
.

É que ainda que aparentemente ilícitos os descontos levados a efeito nos benefícios previdenciários da parte autora, a restituição de tais valores é sim devida, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária, todavia, na
forma simples
e não dobrada.

Isso ocorre porque para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, ora embargante, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MANEIRA SIMPLES
– DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A falha na prestação dos serviços bancários que resultaram na nulidade do contrato, enseja a reparação do dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar.

O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A restituição dos descontos irregulares deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé.
”
(N.U 0001789-15.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Por outro lado, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória. Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, diversamente da contratualização por meio de fraude de terceiros – o que não é a hipótese dos autos, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Por fim, considerando a sucumbência recíproca (art. 86, CPC), deve ser redistribuído o ônus da sucumbência, ficando cada parte responsável em 50% (cinquenta por cento), restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC)

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para conhecer da apelação interposta, mas
dar-lhe parcial provimento
, a fim de
reformar a r. sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente os pedidos, tão somente para declarar a nulidade do contrato entabulado em inobservância à legislação de regência e condenar a instituição financeira à restituição do valor pago, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, de forma simples.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

[1]
EDcl no RMS 26.219/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020